Tribunal: TJMT
Processo: 1028576-03.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028576-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), ARNILDO CABRAL - CPF: 106.055.330-91 (AGRAVANTE), OLINDO RESMINI - CPF: 162.765.239-68 (AGRAVADO), IVONEI GILSON RESMINI - CPF: 481.965.761-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da liminar na ação de despejo deve-se perquirir os requisitos consoante o artigo 59, § 1º, da Lei n. 8.245/1991, com a aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil, não verificados na hipótese.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1028576-03.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ARNILDO CABRAL.

AGRAVADO: IVONILDO GILSON RESMINI e OLINDO RESMINI

Proc. referência:
Ação de Despejo c/c Tutela de Urgência c/c Cobrança por Falta de Pagamento e Rescisão Contratual nº 1035704- 65.2023.8.11.0003, na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo
interposto pelo autor
Arnildo Cabral
contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis.

AÇÃO
: Ação de Despejo c/c Tutela de Urgência c/c Cobrança por Falta de Pagamento e Rescisão Contratual nº 1035704-65.2023.8.11.0003 proposta por
Arnildo Cabral
aqui agravante em face de
Olindo Resmini
e de
Ivonei Gilson Resmini
.

DECISÃO
(Id.

193046694)
:
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no despejo dos requeridos quanto ao imóvel comercial objeto da lide.

Alega ser proprietário do imóvel comercial situado a Rua Afonso Pena, nº 622 (Lote 5-C da Quadra 34), Centro, Rondonópolis/MT, RGI sob o nº R/47.63, que está em poder do primeiro agravado
Olindo Resmini
desde março de 2012, em razão do contrato de locação firmado entre as partes.

Informa que já foram firmados vários acordos de renovação locatícia e o último se deu em 2020, quando convencionaram que o valor da locação dos meses de janeiro a dezembro de 2020 seria mantido em R$3.200,00. Assim, o requerido emitiu 12 folhas de cheques, no valor de R$3.200,00 cada, para ser apresentado à medida que se vencesse cada locação.

Relata que após abril de 2020 atendeu o pedido do requerido de não apresentação dos demais cheques, ao argumento de que os valores seriam feitos mediante depósitos bancários. Todavia, desde maio de 2020 o requerido não mais pagou os aluguéis e os valores do IPTU, o que ensejou, inclusive, a propositura das Execuções Fiscais números 1008115-11.2017.8.11.0003 e 1017397-68.2020.8.11.0003.

A decisão impugnada, indeferiu a liminar de despejo suscitada pelo agravante, por entender que os devedores não foram constituídos em mora bem como pelo contrato estar garantido fidejussoriamente. Irresignado com a decisão, alega, em síntese, ser possível a concessão da liminar de despejo mesmo que o contrato esteja garantido por fiança bem como por estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC.

Pugna pela concessão de efeito ativo e no mérito, o provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela do recurso foi indeferido (Id. 96652678).

Sem contraminuta (Id. 200626183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de deferir a ordem de despejo dos requeridos agravados do imóvel objeto da lide.

Na origem, cuida-se de Ação de Despejo por Descumprimento Contratual e Falta de Pagamento de Aluguel ajuizada por
Arnildo Cabral em desfavor de Olindo Resmini e Ivonildo Gilson Resmini, em razão da inadimplência dos requeridos no contrato de locação comercial referente ao
imóvel localizado a
Rua Afonso Pena, nº 622 (Lote 5-C da Quadra 34), Centro, Rondonópolis/MT, RGI sob o nº R/47.631
.

O contrato se iniciou em março de 2012 e a última renovação ocorreu no início de 2020, quando convencionaram que o valor pago até aquele momento, seria mantido em razão da pandemia da Covid-19, ou seja, a renovação locatícia ocorreu sem qualquer reajuste no valor. Assim, o requerido emitiu 12 cheques de R$ 3.200,00, englobando os meses de janeiro a dezembro de 2020. Ocorre que o último cheque compensado foi o do mês de abril/2020, de modo que, a partir de maio de 2020, os requeridos deixaram, deliberadamente, de pagar os aluguéis, situação que perdura até hoje e alcança o débito de R$360.964,57.

Após o insucesso das tentativas de acordo, moveu ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e encargos de locação e requereu o despejo dos requeridos em sede de liminar.

A decisão impugnada indeferiu o pedido liminar de expedição do mandado de despejo para a desocupação voluntária do imóvel, ao fundamento de que o Agravante não teria adotado qualquer medida de cobrança do fiador e na oportunidade consignou
“muito embora

demonstrada a existência do débito, nada aportou aos autos

acerca do fiador e sua capacidade econômica para adimplir a

dívida”.

Pois bem.

Como se vê, o fundamento da ação de despejo é a aventada inadimplência dos agravados.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a concessão da liminar de despejo terá lugar quando verificados os requisitos constantes no artigo 59 da Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), bem assim autorizada sua análise conjuntamente com as disposições da tutela de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.238.739/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018).

O art. 59, §1º, inciso IX, da Lei 8.245/1991, autoriza a concessão da liminar em caso de inadimplemento do aluguel e acessórios da locação se o contrato estiver desprovido de qualquer garantia, o que não se verifica na situação retratada, já que, conforme ressaltado na decisão impugnada, a locação realizada entre as partes possui garantia fidejussória.

Por sua vez, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), além do atendimento das exigências específicas da Lei do Inquilinato.

Sucede que, no caso, também não se verifica, a princípio, a presença dos requisitos de urgência, em especial ao fato de que a suposta falta de pagamento do aluguel alcança o lapso de 03 anos, sem a demonstração da constituição em mora do devedor e de qualquer tentativa de cobrança do fiador.

Logo, em que pese os argumentos do recorrente, não ficou demonstrado os requisitos exigidos pela legislação de regência, como consignado pela decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“(...) Em termos práticos, para a verificação da probabilidade de êxito, deve-se fazer a seguinte indagação: se julgada a demanda neste instante, pelas provas apresentadas, a parte autora sagrar-se-ia vitoriosa. Caso a resposta seja positiva, o primeiro requisito da tutela de urgência estará preenchido.

Firmadas essas premissas, por se tratar de contrato com garantia fidejussória, a alegação de inadimplência sem a demonstração da mora se torna vazia, uma vez que o pleito passa a ser analisado sob a ótica do mencionado artigo 300 do CPC.

No caso em análise, muito embora demonstrada a existência do débito, nada aportou aos autos acerca do fiador e sua capacidade econômica para adimplir a dívida, não servindo ao propósito apenas o conteúdo do documento de id. 132437463, sobretudo porque a parte autora sequer informa que tentou receber o importe devido do aludido fiador. (...)”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E EXECUÇÃO DE ALUGUEL POR FALTA DE PAGAMENTO – LOCAÇÃO RESIDENCIAL – LIMINAR DE DESPEJO INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A legislação vigente assegura ao locador o direito de obter liminar em ação de despejo por falta de pagamento, quando comprovada a mora e a ausência de garantia.(TJ-MT - AI: 10126371720228110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

Dessa forma, consideradas as peculiaridades do caso em questão, impõe-se manter a decisão impugnada, porquanto, à evidência, a lide demanda dilação probatória na origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024